Tribunal: TJSP
Processo: 1026651-51.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-25
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de obrigação c.c. indenização por dano moral – Empréstimo consignado alegadamente não contratado pela autora - Procedência parcial para determinar a inexistência da contratação – Insurgência da autora quanto ao dano moral - Descontos das parcelas do mútuo da conta da acionante - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação ordinária declaratória de inexistência de obrigação c.c. indenização por dano moral – Empréstimo consignado alegadamente não contratado pela autora - Procedência parcial para determinar a inexistência da contratação – Insurgência da autora quanto ao dano moral - Descontos das parcelas do mútuo da conta da acionante - Dano moral configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade nesta instância ad quem – Procedência em parte redimensionada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026651-51.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VERDIANA
VERONICA DA SILVA CASTRO, é apelado BANCO J SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 25 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42780 amg
2
VOTO No: 42780
APEL. No: 1026651-51.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (1a V. Cív. do Foro Regional de Santo Amaro)
APTE.: Verdiana Veronica da Silva Castro (A)
APDO.: Banco J Safra S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação ordinária declaratória
de inexistência de obrigação c.c. indenização por dano moral
Empréstimo consignado alegadamente não contratado pela
autora - Procedência parcial para determinar a inexistência da
contratação Insurgência da autora quanto ao dano moral -
Descontos das parcelas do mútuo da conta da acionante - Dano
moral configurado
Damnum in re ipsa
Arbitramento
realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade
nesta instância ad quem
Procedência em parte
redimensionada Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária declaratória de
inexistência de obrigação c.c. indenização por dano moral (empréstimo
consignado
alegadamente
não
contratado,
cujas
parcelas
de
amortização do mútuo eram debitadas da conta-corrente de titularidade
da acionante, fls. 1/9 e 12/29) movida por Verdiana Veronica da Silva
Castro em face de Banco J Safra S.A., julgada procedente em parte pela
r. sentença de fls. 64/66, de relatório a este integrado, para declarar a
nulidade do contrato de empréstimo em questão, via de consequência, a
inexigibilidade das parcelas de cobrança questionadas mediante
devolução integral do crédito (R$826,28) pela autora, autorizado o
depósito judicial e, em razão da sucumbência condenar o banco réu no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa (R$15.826,28, fls. 7).
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 77/86, a
autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
totalmente procedente, com a condenação do réu no dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42780 amg
3
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
94/98) e recolheu-se o preparo (fls. 101).
É o relatório.
2. A irresignação comporta provimento em parte,
como adiante se equacionará.
3. A r. sentença, com exceção do dano moral
indenizável, analisou corretamente os pontos controvertidos de
relevância para a solução da lide e as provas produzidas, chegando à
bem delineada conclusão de declarar inexigível o empréstimo
consignado pela ausência de provas de ter sido contratado pela autora.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela.
“A ação é parcialmente procedente.
De início, importante observar a aplicação do CDC ao
feito, típica relação de consumo entre as partes.
A ausência de relação jurídica entre as partes restou
inequívoca, ante a prova documental carreada aos autos, bem como
inversão do ônus da prova aplicável.
Na verdade, a despeito do alegado pela requerida,
nada comprovou acerca da legitimidade da suposta avença, empréstimo
bancário pela autora, sequer trazido aos autos o correspondente
instrumento formal de contratação.
Nesse sentido, vale observar que a cédula de crédito
bancário enviada à autora (fls. 10/15) não possui assinatura das
partes, tampouco foi acompanhada de qualquer outro documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42780 amg
4
pessoal da demandante, flagrante a fraude ocorrida em seu desfavor.
Assim, reconhecida a nulidade da operação, de rigor
a declaração da nulidade da operação bancária questionada nos autos,
restabelecimento das partes ao estado anterior, devolução integral do
crédito (R$826,28) pela autora, e respectiva inexigibilidade das parcelas
cobradas, para que não se configure enriquecimento ilícito de qualquer
das partes” (fls. 64/65).
4. Acrescenta-se que, no vertente caso, não há
dúvida que o dano moral resulta inexoravelmente do constrangimento,
transtorno, angústia, perda da paz de espírito e frustração sofridos pela
apelante, decorrente de empréstimo consignado que não contratou com
a ré.
Em que pese o numerário tenha sido depositado em
conta-corrente de sua titularidade (R$826,28) e tenha que devolvê-lo à
apelada, sofreu descontos indevidos efetuado pela casa bancária para
pagamento de parcelas de empréstimo contraído de maneira
fraudulenta, além de se ver obrigada a contratar advogado a fim de,
ante a recusa da casa bancária de resolver o problema na esfera
administrativa, ingressar com ação judicial para obter provimento
jurisdicional declaratório de inexistência do débito oriundo do
empréstimo fraudulento contratado em seu nome e de ver ressarcido o
dano moral.
É damnum in re ipsa, que importuna desde logo o
sujeito passivo do injusto desfalque, não se tratando de mero
desassossego não indenizável.
Nesse sentido, aliás, o E. Superior Tribunal de
Justiça deixou assentado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42780 amg
5
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUES IRREGULARES EFETUADOS EM
CONTA CORRENTE. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. DANOS
MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO. FIXAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1.
Tendo
o
Tribunal
a
quo
examinado,
fundamentadamente, todas as questões suscitadas pelo recorrente,
tanto em sede de apelação como em embargos (fls. 141/144, 167/169),
não há falar na ocorrência de omissão e, pois, de ofensa ao art. 535, II,
do CPC.
2. No pleito em questão, os saques irregulares
efetuados na conta corrente do autor acarretaram situação evidente de
constrangimento
para
o
correntista
(que,
como
reconhece,
expressamente, o Tribunal 'perdeu quase todo o seu dinheiro que tinha
em sua conta corrente'), caracterizando, por isso, ato ilícito, passível de
indenização a título de danos morais. Segundo precedentes desta Corte,
em casos como este, o dever de indenizar prescinde da demonstração
objetiva do abalo moral sofrido, exigindo-se como prova apenas o fato
ensejador do dano, ou seja, os saques indevidos por culpa da
instituição ora recorrida: 'a exigência de prova do dano moral se satisfaz
com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos
íntimos que o ensejam' Precedentes (...) Recurso parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido.” (STJ-4a Turma, REsp 797.689/MT,
J. 15.08.2006, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 11.09.2006, p. 305).
5. Bem configurado, pelos fundamentos expostos, o
dano moral, resta analisar o seu quantum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026651-51.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 42780 amg
6
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (pensionista, fls. 1), a capacidade
financeira da entidade ofensora, as circunstâncias do caso concreto e a
repercussão social do dano.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, arbitra-se a indenização por dano moral em favor da
apelante em R$8.000,00, com correção monetária a partir do
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
6. Por fim, no que pertine aos valores descontados e
não restituídos na esfera administrativa, observa-se que a inicial não
contempla tal pedido e, consequentemente, é vedada a inovação em
sede recursal.
7. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para condenar o banco réu ao pagamento da indenização por dano
moral estimada no item 5 acima e, ante a sucumbência preponderante,
condenar a casa bancária no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor total da
causa (R$15.826,28, fls. 7) atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica